Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713958-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: RICARDO BRAGA MOURA, ANGELA APARECIDA PEREIRA GOMES BRAGA, JUAREZ LOPES JUNIOR DESPACHO Ao agravante-executado para que efetue o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 3 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora